Tribunal: STF
Processo: ARE 1247225
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA LEGAL — INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, reformando em parte o entendimento do Juízo, absolveu os acusados do crime de associação para o tráfico, mantida a condenação pela prática do delito previsto no artigo 33, cabeça, da Lei nº 11.343/2006. No extraordinário cujo processamento pretende alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XLV e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação. Diz afrontados os princípios da individualização da pena, do contraditório e da ampla defesa. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária a interesses defendidos. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PENAL. PROCESSO PENAL. ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06. 7 (SETE) APELAÇÕES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI 11.343/2006). NECESSIDADE DE ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E AJUSTE PRÉVIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE PROVA. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. TRÁFICO (ART. 33, LEI 11.343/2006). PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. PRECEDENTES. DELITO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 59 DO CP E ART. 42 DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA DE DIAS MULTA. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ART. 59 DO CP E PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ABSOLVER OS RECORRENTES DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). 1. Como relatado, tratam os autos de sete recursos de apelação criminal, interpostos pelos sentenciados Francisco José Ferreira, Cristian Williame de Oliveira, Diego Augusto Dantas, David de Oliveira Gonçalves, Hitalo Ferreira Rodrigues, Raquel Januaria de Sousa e Rogerio Dares da Silva, contra sentença condenatória de fls. 687/706 que condenou Diego Augusto Dantas e Rogério Dares da Silva á pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão 1.500 (mil e quinhentos) dias -multa; os recorrentes Francisco José Ferreira, Cristian Williame de Oliveira e Raquel Januaria de Sousa à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias -multa e David de Oliveira Gonçalves e Hiltalo Ferreira Rodrigues à reprimenda de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias -multa, todos em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput e 35, ambos da lei 11.343/2006. 2. Inicialmente. apreciada a alegação de não configuração do crime tipificado no art. 35 da lei 11.343/2006, ante a ausência de comprovação de ajuste prévio para o cometimento do tráfico e da natureza não eventual do delito. 5. Não restou provado e caracterizado o vinculo associativo entre todos os recorrentes e a estabilidade e permanência para o tráfico. Segundo orientação do STJ, não se deve confundir o delito em tela com o simples concurso de pessoas para a prática de algum crime. 6. Reforma da sentença para absolver os recorrentes do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 7. Para o crime de tráfico, Francisco José Ferreira alega que a droga não foi encontrada em seu poder. Diego Augusto Dantas argumenta estar provado ser o mesmo mero consumidor Rogério Dares da Silva diz que não estava no local da ação delitiva, tendo sido preso distante de onde foi realizado o flagrante. Cristian Williame de Oliveira afirma que esteve no lugar da ação delitiva apenas para comprar a droga para consumo e sua condenação se baseia apenas nas palavras dos policiais. Não prosperam os argumentos defensivos, neste ponto. 8. A substância estupefaciente foi encontrada em poder da organização criminosa da qual os recorrentes são acusados de integrar. Não importa portanto se a mesma estava na posse de um ou outro membro do grupo. O fato de alguns argumentarem que não estavam no local do flagrante é insustentável. Os policiais que efetuaram as prisões dos recorrentes são categóricos ao afirmarem que todos foram presos na casa de Raquel. Não havia ninguém do lado de fora ou preso em outro local. Diego, que diz ser apenas consumidor, ao ser aprendido chegou a oferecer aos policiais a quantia de mil reais para que todos fossem liberados. 9. Os depoimentos firmes e coesos dos policiais que efetuaram o flagrante são claros em afirmar a apreensão de grande quantidade de droga (28.011 kg de maconha) e uma balança de precisão e celulares na casa de Raquel Januária, local onde todos se encontravam. Por outro lado, as versões dos recorrentes, em seus interrogatórios, são contraditórias e desconectas com as demais provas. Validade dos depoimentos dos PM. Precedentes. 10. Na individualização e fixação da pena base o magistrado sentenciante apoiou-se em elementos concretos. de modo a permitir a valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como a natureza e a quantidade da substância, consideradas com preponderância, nos termos do art. 42 da referida lei. Portanto, agiu correto o juiz. 11. Observa-se a cuidadosa fundamentação e análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Foram verificados cada um dos oito itens elencados no referido artigo. assim como cuidadoso exame sobre a natureza e verificação da quantidade das substâncias apreendidas. Irretocável, portanto, a fixação das penas base. Por fim, não há o que retocar na decisão quanto a aplicação da pena de multa. Igualmente, aqui, o magistrado apoia-se em fortes argumentos para o seu julgamento. Analisa as condições do artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga apreendida. 12. Recurso parcialmente provido. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. 
    No mais, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Conheço do agravo interposto por Cristian Willame de Oliveira e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator